Tribunal: TJMT
Processo: 0002979-42.2013.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002979-42.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (APELANTE), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RECUSA NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA – LEGALIDADE – IMPROCEDÊCIA DO PEDIDO INICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência da ação de adjudicação compulsória é necessária comprovação da existência de obrigação derivada de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a quitação do valor total pelo promitente comprador e a recusa do vendedor em outorgar a escritura (art. 1.418, do CC).

Se a recusa na outorga da escritura for legítima, ante a existência de questões controvertidas sobre a aquisição do imóvel, deve ser improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Luiz Foletto
, em face da sentença proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória, promovida em desfavor do
Município de Campo Verde
, que julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de10% sobre o valor da causa.

Nas razões de recurso, sustenta que restou comprovado nos autos a aquisição do imóvel objeto do litígio, que foi por ele adquirido por contrato de compra e venda, advindo originalmente de contrato emitido pelo apelado, e ainda, a cadeia sucessória, que foi devidamente registrada em Cartório de Títulos e Documentos.

Aduz que a aquisição foi feita por intermediação imobiliária, que verificou que a cadeia sucessória estava perfeita, com documentos originais, devendo, por isso, o município cumprir a sua obrigação de escriturar o imóvel em litígio, conforme Decreto Municipal n. 033/2011.

Assevera que não existe prova de que a sentença proferida em outros autos tenha decidido a questão dominial e que a pessoa de Luiz Benedito Salaroli possui cadeia sucessória, já que apenas alega ter sido proprietário sem trazer prova alguma nesse sentido.

Pede o provimento do recurso, para o fim de julgar procedente o pedido, para que o Município de Campo Verde emita autorização para escrituração do imóvel em litígio Lote 08, Quadra 01, do Loteamento Jardim Cidade Verde.

Não houve contrarrazões (Id. 4305618).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido posto na ação de adjudicação compulsória que moveu em desfavor do Município de Campo Verde.

O recurso não comporta provimento.

É sabido que, a ação de ad
judicação compulsória é a medida adequada para o promitente comprador exigir do promitente vendedor a outorga da escritura pública de compra e venda, ou obter do juízo o provimento judicial que supra a sua inércia, conforme prevê o artigo 1.418 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

Assim, a ação visa promover a outorga da escritura pública por decisão judicial, suprindo o consentimento do vendedor, contudo, desde que haja a recusa injustificada deste em proceder ao registro imobiliário, mesmo após o pagamento integral do valor contratado.

Conforme leciona Severino Muniz, “
Esta ação visa a aquisição da propriedade, através de decisão judicial àquele que, havendo pago o preço total do bem, vê-se na contingência de não receber, pelo menos amigavelmente, a escritura definitiva”

E continua: “
Segundo tais normas legais, constituiriam elementos indispensáveis à propositura eficaz da adjudicação compulsória: a) existência de compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento, devidamente inscrito no Registro de Imóveis; b) preço inteiramente pago; c) recusa dos vendedores em outorgar a escritura”.
(Procedimento Sumaríssimo: doutrina, legislação, jurisprudência - 2a Edição, Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda, 1983, São Paulo, p. 313/315)

Desse modo, tem-se como requisitos para a adjudicação compulsória a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do total do preço pelo promitente comprador e, por último, a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

No caso dos autos, embora o apelante tenha colacionado aos autos a existência de obrigação derivada de contrato de compra e venda e a cadeia sucessória do imóvel, não se verifica que a recusa do município em outorgar a escritura foi injusta.

Note-se que apesar do Município de Campo Verde ser o responsável pela emissão de autorização para escrituração definitiva dos imóveis localizado no Loteamento Jardim Cidade Verde, conforme dispõe o Decreto Municipal n. 033/2011, consta do mesmo decreto em seu artigo 5o, a proibição da emissão de autorização para escrituração quando constatado a existência de dois ou mais requerimentos pendentes sobre o mesmo imóvel, o que se constata que ocorreu na hipótese em comento.

Vejamos o que dispõe o referido artigo,
in verbis
:

“
Art. 5o
-

Fica EXPRESSAMENTE PROIBIDA a emissão de AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO quando constatado a existência de DOIS OU MAIS REQUERIMENTOS pendentes sobre o mesmo imóvel, uma vez que, não cabe ao Município proceder a análise de questões complexas e controvertidas, sendo dever do mesmo somente emitir a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO quando ficar devidamente comprovado o DIREITO SOBRE O IMÓVEL por parte do requerente.

Parágrafo Primeiro
–
Está EXPRESSAMENTE PROIBIDA a instauração de procedimento para análise de propriedade nos casos disciplinados no “caput” do presente, uma vez que o direito deve ser comprovado pelo REQUERENTE, quando o requerente não for o possuidor no CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ORIGINÁRIO.

Parágrafo Segundo – Verificando-se a ocorrência do disciplinado no “caput” do presente artigo,
somente será fornecida a AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO mediante APRESENTAÇÃO DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS REQUERENTES, exteriorizado através de DOCUMENTO FORMAL, confeccionado na presença de DUAS TESTEMUNHAS e com as assinaturas devidamente RECONHECIDAS EM CARTÓRIO ou mediante DETERMINAÇÃO JUDICIAL;

Parágrafo Terceiro – Fica o Requerente que incorrer no “caput” deste artigo cientificado da isenção do Município de qualquer responsabilidade em decorrência da não emissão da AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO por tratar-se de DIREITO sobre o imóvel controvertida.
” (Id. 4305606). (destaquei)

No caso, constata-se que tanto o autor/apelante, como José Benedito Salaroli formularam requerimento de pedido de autorização para escrituração do imóvel objeto do pedido de adjudicação, o que deu ensejo à recusa justificada do Município de Campo Verde, principalmente ante a situação distinta entre eles, o autor por possuir a cadeia dominial sobre a propriedade do imóvel pela sequência de contratos apresentados e José Benedito Salaroli por possuir decisão judicial lhe imitindo no domínio e na posse do imóvel (Id. 4305533 – pág. 5).

Nesse ponto, transcrevo a sentença que foi escorreita em elucidar tais fatos, vejamos,
in verbis
:

“No caso dos autos, como bem colocado pelo Requerido, a recusa não se mostra injustificada. Realmente, se bem analisada a tese de defesa aposta nos autos, verifica-se que ao contrário do alegado pelo Requerente, o Requerido teria procedido à recusa na escrituração do imóvel em decorrência de decisão judicial.

É que nos autos da ação de Interdito Proibitório no. 721-11.2003.811.0051, Id. 6373, foi constatado que o contrato de compra e venda celebrado entre o Sr. José Caetano e Juvêncio José Martins Neto está eivado de nulidade, de jeito que os negócios jurídicos derivados do referido contrato, por consequência, não teriam validade.

(...)

De tudo isso se deduz que, efetivamente, à luz das provas claras contidas nos autos, o réu José Benedito Salaroli teve a sua posse mais antiga do que a do autor, ofendida, por ato fraudulento, devendo, portanto, ser reintegrado no imóvel questionado.”

Logo, porque segundo a cadeia dominial, o Requerente teria adquirido o imóvel do Sr. Juvêncio José Martins, a recusa do Requerido se mostra justificada.”

Assim, considerando o disposto no Decreto Municipal n. 033/2011, resta demostrada a impossibilidade de o Município emitir a
autorização para escrituração definitiva do imóvel objeto do litígio.

Logo, não sendo cabível a outorga da escritura, também não é cabível a adjudicação compulsória, que é dela decorrente, de modo que o pedido do autor/apelante não pode ser acolhido.

Sobre o assunto, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE RECUSA INJUSTA DA PROMITENTE VENDEDORA
- AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS DA VENDEDORA - REQUISITOS LEGAIS - PRETENDIDA SENTENÇA COM EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE VONTADE - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que adquire o domínio de imóvel, por meio de contrato de compra e venda, pode requerer a adjudicação do imóvel em caso de recusa injusta do promitente vendedor em lhe outorgar a escritura pública definitiva, de forma que a própria sentença substitua a manifestação de vontade do vendedor.
Inexistindo recusa do vendedor em outorgar a escritura, mas, sim, alegada impossibilidade de fazê-lo por ausência de certidão de quitação de tributos, é inviável que a sentença produza os mesmos efeitos de declaração de vontade já existente do vendedor.
Na hipótese de existência de manifestação de vontade do promitente vendedor e estando a outorga de escritura pública impossibilitada somente em razão de uma exigência cartorária, qual seja, a apresentação de certidão negativa de débitos fiscais, carece a parte autora de interesse de agir no ajuizamento desta demanda, devendo ser extinto o feito sem resolução de mérito, com supedâneo no artigo 485, VI, do CPC/2015.” (N.U 1008221-56.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

Sendo assim, não merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021